Tribunal: TJES
Processo: 0011211-60.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011211-60.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELVIS DA SILVA RIBEIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TERMO DE VOTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DA PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. TEMA REPETITIVO 1.077 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal de Serra/ES que, com base na decisão do Conselho de Sentença, os condenou por homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP) à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de assassinato praticado mediante emboscada e por motivo torpe, consistente em vingança e afirmação de poder de facção criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade absoluta do julgamento por ausência do Termo de Votação dos Jurados; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na fixação da pena-base, especialmente quanto à valoração negativa da personalidade e da conduta social dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de nulidade, pois consta nos autos o Termo de Votação devidamente assinado pelos jurados, em conformidade com o art. 594 do CPP.

4. Reconhece-se a tempestividade do recurso da Defensoria Pública, uma vez que a intimação pessoal somente se aperfeiçoa com a entrega dos autos com vista, em respeito à ampla defesa.

5. O efeito devolutivo da apelação do júri limita-se aos fundamentos invocados, nos termos da Súmula 713 do STF.

6. A valoração negativa da personalidade e da conduta social com base em condenações pretéritas ou processos em curso viola o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.077 do STJ.

7. Mantém-se a negativação da culpabilidade, diante do elevado grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pela execução do crime na presença de criança de 3 anos.

8. Mantêm-se as consequências do crime como circunstância judicial desfavorável, em razão do intenso abalo psicológico causado ao menor que presenciou o homicídio.

9. Impõe-se o redimensionamento das penas-base, com exclusão dos vetores indevidamente valorados, preservando-se os demais fundamentos idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de nulidade do julgamento do júri é reconhecida quando o Termo de Votação dos Jurados consta regularmente dos autos.

2. Condenações transitadas em julgado não utilizadas para reincidência não podem fundamentar a valoração negativa da personalidade ou da conduta social na primeira fase da dosimetria.

3. A prática de homicídio na presença de criança justifica a exasperação da pena pela culpabilidade e pelas consequências do crime.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, art. 593, III, “a” e “c”, e art. 594.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STF, RHC 234458/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/11/2023; STJ, Tema Repetitivo 1.077; STJ, AgRg no HC 961.353/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELVIS DA SILVA RIBEIRO
e
ALEF JESUS DO NASCIMENTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando igualmente os recorrente nas iras do artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa do recorrente
ALEF JESUS DO NASCIMENTO
sustenta a nulidade absoluta do feito, em razão da ausência do Termo de Votação dos Jurados. Aponta, ainda, a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, em relação aos vetores, culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime, e a adoção de fração de aumento diversa da permitida pelos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões recursais, a acusação postula o desprovimento do aludido recurso defensivo.

Por sua vez, a defesa de
ELVIS DA SILVA RIBEIRO
busca o redimensionamento da pena basilar.

A acusação, em contrarrazões recursais, pugna pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELVIS DA SILVA RIBEIRO
e
ALEF JESUS DO NASCIMENTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando igualmente os recorrente nas iras do artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa do recorrente ALEF JESUS DO NASCIMENTO sustenta a nulidade absoluta do feito, em razão da ausência do Termo de Votação dos Jurados. Aponta, ainda, a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, em relação aos vetores, culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime, e a adoção de fração de aumento diversa da permitida pelos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões recursais, a acusação postula o desprovimento do aludido recurso defensivo.

Por sua vez, a defesa de ELVIS DA SILVA RIBEIRO busca o redimensionamento da pena basilar.

A acusação, em contrarrazões recursais, pugna pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que o recurso interposto pelo recorrente ALEF JESUS DO NASCIMENTO é tempestivo.

Isso se deve ao fato de que, apesar da presença do Defensor Público na audiência de instrução e julgamento, a intimação pessoal da Defensoria Pública somente se aperfeiçoa com a entrega dos autos com vista, em observância ao princípio constitucional da ampla defesa.

Nesse sentido, STF - RHC: 234458 AL, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/11/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04/12/2023 PUBLIC 05/12/2023.

Ultrapassada essa questão, o recurso de apelação sob análise funda-se na hipótese do artigo 593, III, “a” e “c”, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

A título de contextualização, a denúncia narra que:

(...) dia 02 de agosto de 2017, por volta das 11h30min, na Rua dos Eucaliptos, bairro Feu Rosa, nesta Comarca, os denunciados ELVIS DA SILVA RIBEIRO e ALEF JESUS DO NASCIMENTO, auxiliados pelo denunciado MARLOM BRENDO FIGUEIREDO DOS SANTOS, todos agindo a mando do também denunciado MARCONI DE OLIVEIRA LOPES, em comunhão de vontades e ações, de forma livre, consciente e com animus necandi, mataram a vítima Renato Alves de Souza, atingido por disparos de arma de fogo, decorrentes da ação conjunta dos acusados, que lhe provocaram o óbito, conforme demonstrado em laudo cadavérico de fls.50/51

Consta dos autos que os denunciados ELVIS, ALEF e MARLOM integram a facção criminosa denominada "Bateria do Poorf", chefiada pelo denunciado MARCONI, que comanda o tráfico de drogas no bairro Feu Rosa, neste município.

Consta ainda que, por ocupar essa posição de liderança na escala hierárquica da associação, nenhum homicidio ou qualquer outra ação da quadrilha ocorre naquela localidade sem a expressa autorização do denunciado MARCONI.

Segundo restou apurado, dois meses antes dos fatos, o denunciado ELVIS abandonou um veículo avariado em via pública, o que gerou incômodo na vítima, que decidiu atear fogo no automóvel. Em razão disso, ambos se desentenderam, surgindo a partir daí o desejo de vingança por parte do denunciado ELVIS, que levou o fato ao conhecimento do denunciado MARCONI, o qual não somente autorizou, como determinou a morte da vítima, como forma de autoafirmação do poderio da gangue através da disseminação do medo na população local.

A partir de então, o denunciados ELVIS, ALEF e MARLOM, sob as ordens do líder MARCONI, tramaram a emboscada para ceifarem a vida da vítima, utilizando-se para tanto de armas de fogo de fabricação caseira produzidas por MARLOM. Narram os autos que, no dia do crime, o denunciado MARLOM determinou aos moradores locais que não saíssem de suas residências, pois naquela oportunidade uma pessoa seria assassinada.

Consta ainda, que no instante em que a vítima retornava para casa, trazendo seu enteado da escola, foi surpreendida pelos denunciados ELVIS e ALEF, os quais já conhecedores de sua rotina, a aguardavam de tocaia. Ao se depararem com a vítima, os referidos denunciados determinaram que ela largasse a criança que trazia ao colo, e no momento em que ela obedeceu tal ordem, foi surpreendida por disparos de arma de fogo desferidos por ELVIS e ALEF, vindo a óbito no local.

Infere-se que o crime teve motivação torpe, eis que ocorrido como forma de retaliação ao fato de a vítima ter ateado fogo em um automóvel avariado abandonado pelo denunciado ELVIS em via pública, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Restou, assim, evidenciada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pela súbita abordagem dos denunciados, em via pública, em plena luz do dia, no momento em que caminhava rumo à sua casa, em companhia de seu enteado de apenas 3 anos de idade, que presenciou toda a ação criminosa.

O processo foi desmembrado em relação aos réus MARLON BRENDO FIGUEIREDO DOS SANTOS e MARCONI DE OLIVEIRA LOPES, tendo sido os recorrentes ELVIS DA SILVA RIBEIRO e ALEF JESUS DO NASCIMENTO condenados, neste autos, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, nas iras do artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Rememorados os atos, passo a análise dos recursos.

A defesa do recorrente ALEF JESUS DO NASCIMENTO sustenta a nulidade absoluta do feito, em razão da ausência do Termo de Votação dos Jurados.

Diferentemente do que pontua a defesa, consta das
fls. 528 e verso
, a Quesitação e Termo de Votação devidamente assinados pelos jurados, não evidenciando, portanto, qualquer inobservância ao artigo 594 do Código de Processo Penal.

De outra banda, pugna a defesa pela redimensionamento da pena basilar. Tal pretensão alcança também a pretensão do recorrente ELVIS DA SILVA RIBEIRO, razão pela qual passo a análise conjunta.

As respectivas defesas insurgem-se contra a exasperação das penas-bases, pretendendo o afastamento dos vetores negativos culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime.

Com razão as respectivas defesas, ainda que parcialmente.

Isso porque, segundo a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.077, “[c]ondenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”

No caso dos autos, os aludidos vetores (personalidade e conduta social) foram negativados, em razão da natureza e quantidade de crimes em que ambos os recorrentes foram condenados ou que estão respondendo, o que afronta o aludido precedente qualificado.

Por sua vez, verifico que os demais vetores culpabilidade e consequências do crime estão devidamente justificados.

A elevado grau de reprovabilidade pode ser evidenciada pela prática do crime na presença do enteado da vítima, de 3 anos de idade.

Do mesmo modo, as consequências negativas do crime são notórias, pois o infante, apesar da tenra idade, ficou extremamente abalado, deitando-se sobre o corpo de sua padrasto, o chamando de pai.

Por oportuno, vide: STJ, AgRg no HC n. 961.353/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.

Assim, em relação ao
recorrente Elvis da Silva Ribeiro
, decotada duas das seis circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena-base, em 21 anos de reclusão.

Presente a agravante da reincidência, fixo a pena intermediária em
24 anos e 6 meses de reclusão
, a qual torno definitiva, em razão da ausência de circunstâncias atenuantes e causas de aumento e diminuição da pena.

Por sua vez, em relação ao recorrente
Alef Jesus do Nascimento
, tendo em vista a presença de três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena basilar em
18 anos e 9 meses de reclusão
, a qual torno definitiva à míngua de qualquer circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos para redimensionar as penas-bases, fixando a pena definitiva do recorrente Elvis da Silva Ribeiro, em 24 anos e 6 meses de reclusão e do recorrente Alef Jesus do Nascimento 18 anos e 9 meses de reclusão, ambos em regime inicial fechado.

É como voto.